Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PROTESTO INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.416,41 por danos materiais e R$ 400,00 por danos morais, isto em razão do desligamento temporário indevido do fornecimento de água.

2. Na inicial, o autor narrou que, em 18/04/2018, devolveu o imóvel que ocupava, que era da Prefeitura Militar de Brasília, porém tomou conhecimento em dezembro de 2019 que seu nome havia sido protestado em razão de dívida com a requerida, referente ao período que já não mais ocupava o imóvel. Requereu indenização no montante R$ 1.416,41 por danos materiais e R$ 400,00 por danos morais pelo protesto indevido.

3. Em sua defesa, a CAESB alegou que o protesto foi resultado do inadimplemento da parte autora, uma vez que não acompanhou a devida finalização do serviço. A empresa compareceu ao imóvel em 19/04/2018 para executar o serviço, contudo ele já estava desocupado, impossibilitando o acesso ao hidrômetro para execução do serviço do corte. Argumentaram que foi deixado um comunicado na caixa de correio do imóvel e que, por todos os fatos narrados, a cobrança e o protestos foram devidos, inexistindo dano moral na hipótese em apreço. Requereu o julgamento pela improcedência dos pedidos autorais.

4. Nas suas razões recursais, a parte ré novamente argumenta acerca da legalidade da suspensão do fornecimento de água e da cobrança e da inexistência de danos morais. Requer a possibilidade de produzir e que as apresentadas por sua pessoa sejam levadas em conta, mesmo com a decretação de revelia na origem. No mérito, busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 21166034).

5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos não se trata de relação de consumo, mas se caracteriza pela falha na prestação de serviço público por parte da empresa ré. Esta hipótese está incluída na teoria do risco administrativo, a qual prevê que a empresa prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88.

6. Mostra-se incontroverso o protesto indevido, sendo comprovado pela juntada do termo de solicitação de suspensão dos serviços (ID 21165903, Pág. 3), termo de desocupação do imóvel (ID 21165903, Pág. 4) e do protesto (ID 21165903, Pág. 1), conforme salientado pelo Juízo de origem que a CAESB não trouxe aos autos qualquer outra comprovação que justificasse sua conduta. A sentença se ateve às provas documentais juntadas aos autos, sendo que aquelas apresentadas pela recorrente confirmam as alegações da parte autora.

7. Resta evidenciado que a CAESB compareceu ao imóvel uma única vez e não entrou em contato com a prefeitura militar para resolver a situação, mesmo sabendo que se tratava de imóvel funcional. Em seguida, realizou cobrança e protesto indevidos em relação ao autor, visto que o imóvel em questão foi ocupado por outro morador (ID 21165903, Pág. 13) que usufruiu dos serviços por ela prestados e não pagou corretamente, como se verifica do documento de ID 21166020. Ainda que a sentença lhe tenha sido desfavorável, ainda resta o direito da empresa ré de cobrar os valores devidos do atual ocupante do imóvel por meio de ação própria.

8. Por todo exposto, não assiste razão à parte recorrente, mostrando-se correta a sentença que condenou a CAESB a restituir os valores pagos pelo autor e a pagar indenização por danos morais, cuja quantia arbitrada na origem atende aos critérios legais, devendo ser mantida pela ausência de novos fundamentos que justifiquem sua reforma.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários por falta de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.